Tribunal: STF
Processo: ARE 1278204
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento aos apelos da defesa para manter sentença condenatória (eDOC 23, p. 12).
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15, p. 101).
    No recurso extraordinário (eDOC 24, p. 10-18), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, LV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal. Alega-se, em suma, cerceamento de defesa decorrente inexistência da integralidade da interceptação telefônica em apenso próprio.
    À vista do exposto, pugna-se pela anulação da ação penal, com o retorno dos autos à vara de origem, a fim de que integralidade da interceptação telefônica seja juntada, permitindo o pleno acesso à defesa.
    A Presidência da Seção de Direito Criminal do TJSP negou seguimento ao apelo extremo no que diz respeito aos Temas 339 e 660 da da sistemática da Repercussão Geral, e o inadmitiu, no mais, em razão da ausência de demonstração da repercussão geral (eDOC 25, p. 20-21).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca das matérias invocadas, sob a sistemática da repercussão geral. 
    Verifica-se que, ao julgar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte decidiu pela inexistência, em regra, de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação dos princípios do acesso à Justiça, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como na hipótese dos autos.
    No tocante à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema invocado no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. O Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de julho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente